Tribunal: STF
Processo: RMS 40169
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. REVISÃO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECISÃO RECORRIDA CONFORME TESE FIRMADA NO TEMA 839 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.